Tribunal: TJMT
Processo: 1004538-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004538-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ SEBASTIAO RODRIGUES - CPF: 917.846.389-00 (ADVOGADO), DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE - CPF: 079.423.701-00 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURO DE AGRAVO DE INTRUMENTO -
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência – PERIGO DA DEMORA E RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO – AUSENTES – RECURO DESPROVIDO.

É
necessário observar os requisitos da tutela de urgência consistentes na probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, não há que se deferir a tutela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1001774-53.2023.8.11.0004 - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência – proposto em face de BANCO PAN S.A – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, em suas razões alega em síntese, que por desconhecer os débitos que ocorriam em seu benefício previdenciário, e diante da desídia da instituição financeira em fornecer o contrato, manejou ação de produção antecipada de provas, n.º 1001218-85.2022.8.11.0004 (1ª Vara Cível de Barra do Garças).

Ainda, que no curso da referida ação a instituição financeira confessou que não possui o áudio da contratação e, tampouco o contrato escrito do suposto empréstimo.

Que juntou
naquela ação de prova antecipada, um contrato de empréstimo por cartão de crédito consignado, no valor de R$ 1.174,00 (mil cento e setenta e quatro reais), celebrado com a agravante, entretanto, no ano de 2016, afirmando ser o pacto uma renovação do contrato de 2013.

Aduz que o contrato do ano 2016 juntado pelo agravado naquela ação de produção de provas se tratava de um Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado Pan e não de um contrato de renovação do suposto empréstimo de 2013, pois nada consignava acerca deste suposto empréstimo.

Que a prova produzida nos autos do processo 1001218-85.2022.8.11.0004 foi homologada por sentença, a qual transitou em julgado, sem interposição de recursos das partes.

Assim, que além de inexistir o contrato de empréstimo do ano de 2013, o Termo de Adesão de 2016 apresentado pelo agravado, revelou-se altamente abu
sivo, rompendo com o disposto no art. 14, do CDC, eis que violava o direito de

informação (art. 6º, III, 52 e 54, todos do CDC) e, a um só tempo, configurava a
prática abusiva de venda casada (art. 39, I, CDC) e a prática abusiva de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, CDC).

Ainda, que além de aplicar taxa de juros mensal de 5,50% a.m e 90,12% a.a, não constava do Termo o número total de parcelas, tampouco a data de início
e término das prestações e muito menos que o desconto consignado do valor mínimo da fatura do hipotético cartão em seu benefício representaria o cumprimento apenas parcial da obrigação, gerando a incidência dos encargos do cartão, tornando a dívida, assim, eterna.

Destaca que só passou a receber faturas de cobrança do saldo devedor após a citação do Agravado na ação de produção antecipada de provas.

Assim, que ingressou com a ação de origem pugnando pela declaração de inexigibilidade de débito originário do empréstimo inexistente do ano de 2013, bem como a nulidade do Termo de Adesão celebrado em 2016, requerendo ainda a restituição do indébito e indenização por dano moral.

Conduto que o juízo entendeu por indeferiu a tutela de urgência pretendida e permitir que o Agravado continue efetuar os descontos na aposentadoria da Agravante.

Que o juízo a quo entendeu ser necessário o contraditório e a

instrução processual por ter a agravante assinado o Termo de Adesão de 2016, olvidando-se, entretanto, de que o arcabouço probatório juntado à inicial do processo originário demonstrava elementos suficientes da plausibilidade do direito alegado, mitigando a necessidade da produção de provas.

Alega que o risco concreto em se aguardar o deslinde do processo para eventual concessão da suspensão dos descontos decorre justamente do fato de os

descontos remontarem de longa data.

Consigna que já pagou 1000% sobre o valor creditado, decorrente do termo de adesão, e que o agravado pretende continuar cobrando.

Alega ser idosa, aposentada, que vive apenas de seu benefício previdenciário e que os recursos descontados fazem falta e limitam seus recursos para o próprio sustento e custeio dos cuidados pessoais.

Requer, seja conhecido e recebido o presente agravo na forma de

instrumento, determinando-se seu regular processamento;

Sejam acolhidas as presentes razões do Agravo de Instrumento,
para
fins de conceder liminarmente a tutela recursal ao presente recurso para suspender a decisão agravada constante do Id. 111568148, até o final julgamento deste Agravo, sob pena de acarretar lesão grave e de difícil reparação à agravante, determinando-se, liminarmente, a suspenção imediata dos descontos que incidem sobre a aposentadoria da agravante, sob a rubrica, Banco Pan S/A Cartão Credito;

Ao final, pugna pelo provimento integral do presente Agravo para tornar definitivos os efeitos da tutela recursal, e anular a r. decisão agravada lançada pelo Id. 111568148, proferida pelo r. Juízo de origem.

A liminar foi indeferida (id.nº 160940669).

Contrarrazões (id.n.º 163984180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por DELMIRA ALVES DOS SANTOS VALVERDE em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.º 1001774-53.2023.8.11.0004 - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Dano Moral e Tutela de Urgência – proposto em face de BANCO PAN S.A – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem, os pontos a serem apreciados restringem à verificação da presença dos requisitos necessários a concessão da liminar, de acordo com art.300 do CPC.

O juízo entendeu que tais requisitos não foram preenchidos, e por essa razão não concedeu a antecipação da tutela nos seguintes termos:

“(...)

7. No caso, a autora não nega ter assinado o contrato n. 711042214, em 2016, mas diz que a origem dos débitos é viciada por ser decorrente de empréstimo não autorizado, supostamente celebrado em 2013. Desta forma, é necessária a abertura do contraditório e a instrução processual para se averiguar suposta irregularidade/abusividade no contrato de 2016, assinado pela parte e juntado no id. 110681291. Além disso, não se verifica o perigo de dano ou resultado útil do processo, uma vez que, conforme alegado pela autora, os descontos relativos ao contrato
sub judice
vem sendo realizados
desde julho de 2013
, ou seja, há quase 09 anos sem qualquer contestação da parte autora, considerando o ingresso com a Ação de Produção Antecipada de Prova apenas no ano de 2022.

8. Sendo assim, não é possível o deferimento da tutela de urgência, já que não ficaram caracterizados na petição inicial os requisitos autorizadores da medida, prudente a formação do contraditório e instrução processual para deliberar sobre os fatos arguidos.”

Assim, de acordo com os argumentos apresentados pela parte Agravante, entendo, conforme bem destacado pelo juízo “a quo” ausente o requisito autorizador do ‘perigo da demora’.

De fato, verifica-se que a situação perdura há considerável tempo, o que fragiliza a configuração do perigo da demora.

Soma-se a isso, a inexistência do risco ao resultado útil do processo, haja vista que a medida pleiteada, poderá ser determinada em momento posterior.

Portanto, a menos neste momento processual, mantenho a decisão agravada, posto que ausente o perigo da demora.

Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada,
NEGO PROVIMENTO recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023